Tribunal: TCU
Processo: 009.252/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.231/2020-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso BEX 2075/95-4, que tinha por objeto o afastamento do país da recorrente para realizar curso de Doutorado, junto à Universidade de McGill University, Canadá, no período de 1o/9/1996 a 30/8/2000, com bolsa daquela Coordenação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Paula Alexandra Fatur Santos contra o Acórdão 1231/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso BEX 2075/95-4, que tinha por objeto o afastamento da recorrente do país para realizar curso de doutorado junto à McGill University, Canadá, no período de 1o/9/1996 a 30/8/2000, com bolsa daquela coordenação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento, mantendo inalterado o Acórdão 1231/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.